Tribunal: TCU
Processo: 025.875/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante contrato de repasse que teve como objeto a construção de três campos de futebol. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Kleber Alves de Andrade e José Mendes Ferreira, na condição de prefeitos do município de São Domingos do Maranhão/MA (gestões de 2009 a 2016 e 2017 a 2020, respectivamente), em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Contrato de Repasse 337271-03/2010, que teve por objeto a construção de três campos de futebol na municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Kleber Alves de Andrade, dando-lhe quitação, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Mendes Ferreira, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 83.571,57 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 10/7/2012 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio dos processos para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar José Mendes Ferreira de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar acerca do teor desta deliberação a Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, a Caixa Econômica Federal e os responsáveis.